Tribunal: TJES
Processo: 5015174-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015174-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA COB MOREIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015174-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA MARGARIDA COB MOREIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL - LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENSÃO MILITAR. BLOQUEIO JUDICIAL DE SALDO EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESERVA ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve parcialmente a penhora de R$8.569,53 em conta corrente da agravante, após liberação parcial de valor referente à pensão percebida da Marinha do Brasil. A insurgência busca o reconhecimento da impenhorabilidade integral do saldo bloqueado, sob alegação de tratar-se de verba alimentar protegida pelo art. 833, IV e X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da penhora de saldo existente em conta corrente que recebe exclusivamente proventos de pensão de natureza alimentar, especialmente quando o valor bloqueado é inferior ao limite de 40 salários mínimos e permanece como reserva essencial à subsistência da Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão percebida da Marinha do Brasil ostenta natureza alimentar, atraindo a proteção do art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e pensões.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a proteção da impenhorabilidade se estende não apenas aos valores recebidos no mês do bloqueio, mas também aos saldos remanescentes depositados em conta corrente, desde que não demonstrada a perda da natureza alimentar ou a formação de patrimônio com finalidade diversa da subsistência.

O montante bloqueado, de R$8.569,53, é notoriamente inferior ao limite de 40 salários mínimos, atraindo, por analogia, a proteção do art. 833, X, do CPC, aplicável a valores poupados de pequena monta e destinados à reserva patrimonial mínima.

A manutenção de pequeno saldo em conta que recebe verba alimentar não descaracteriza sua natureza essencial nem presume intenção de fraude, sobretudo quando ausente indício de desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Verbas de natureza alimentar, como pensões e proventos, mantêm-se impenhoráveis mesmo quando acumuladas em conta corrente, salvo prova inequívoca de desvio de finalidade.

A proteção do art. 833, X, do CPC aplica-se, por analogia, a valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta corrente, quando comprovada a origem alimentar e a destinação à subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.729.826/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJe 25.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015174-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA MARGARIDA COB MOREIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL - LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

A questão nodal deste recurso cinge-se em verificar a legalidade da manutenção parcial da penhora do saldo de R$8.569,53 em conta corrente da Agravante, após o Juízo
a quo
já ter liberado o valor referente a uma parcela da pensão.

Restou comprovado nos autos originários, e não foi refutado pela Agravada, que a única fonte de renda da Agravante é sua pensão da Marinha do Brasil, caracterizando inequivocamente a natureza alimentar da verba (art. 833, IV, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estender a proteção da impenhorabilidade não apenas à parcela salarial/previdenciária depositada no mês do bloqueio, mas também ao saldo acumulado em conta corrente, desde que não demonstrada a descaracterização da verba como reserva essencial.

No caso concreto, o valor não desbloqueado corresponde a apenas R$8.569,53. A manutenção desse saldo na conta que recebe a pensão configura uma reserva patrimonial essencial para garantir a subsistência digna da Agravante, especialmente para fazer frente a despesas extraordinárias ou flutuações de orçamento, não se podendo presumir a má-fé ou a intenção de blindar patrimônio apenas pela permanência de um pequeno saldo na conta que recebe a verba alimentar.

Acerca do tema discutido em sede recursal, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
” (AgInt no AREsp n. 2.729.826/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

Ademais, o valor total constrito é notoriamente inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, limite estabelecido para a impenhorabilidade de valores poupados, previsto no art. 833, X, do CPC.

Considerando que: (i) a origem é de verba alimentar (art. 833, IV, CPC); (ii) o valor total bloqueado é diminuto e se enquadra na proteção da reserva patrimonial, e (iii) o valor é inferior ao limite legal de 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC), o montante deve ser considerado integralmente impenhorável.

Por fim, no que concerne ao pedido apresentado em contrarrazões para que se autorize a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores mensais da Agravante, esta Corte não pode deliberar sobre ele. Tal pretensão configura inovação à lide recursal e, consequentemente, transborda o âmbito de cognição deste recurso. A parte interessada deverá formular tal requerimento diretamente ao Juízo de primeira instância

Do exposto,
dou provimento
ao recurso para o fim de declarar a integral impenhorabilidade do montante bloqueado no Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.